Tribunal: TJDFT
Processo: 0748156-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748156-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE CAROLINA GEROLDO, CARLOS EDUARDO BARROS, MELISSA MERENDA DE ANDRADE VELLOSO, LUSIA ELVIRA SILVA WANDERLEY, SIMONE VALENTIM DE SOUZA BRAGA, MARCELO AMANDIO JOCA BRAGA AGRAVADO: VIACAO CATEDRAL LTDA - ME, KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP, CLAYTON DE FREITAS VIDAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALINE CAROLINA GEROLDO e OUTROS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0732353-14.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido de desconsideração de personalidade jurídica. Eis o teor da decisão questionada (ID: Num. 214225479 da origem): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 168576385), em que a exequente alega que a executada e a empresa terceira KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA integram o mesmo grupo econômico, razão pela qual, considerando que se trata de relação consumerista e que a personalidade jurídica da executada estaria obstaculizando os prejuízos causados aos exequentes, deve a terceira ser incluída no polo passivo, juntamente com seus sócios CLAYTON e KAWAGUCHI. A empresa terceira e seus sócios se manifestaram, conforme IDs 183094243, 184997553, 189364266 e 198509907. A exequente se manifestou. É o breve relatório. Decido. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO INDIRETA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O reconhecimento da existência de grupo econômico de fato pressupõe a demonstração de algum tipo de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva. (Acórdão 1210930, 07066477120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019.) 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1886867, 0717546-21.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no PJe: 12/07/2024.) Não obstante as informações e documentos trazidos pela exequente, que permitem a identificação de congruências entre a executada e a empresa terceira, não há constatação de comunhão societária, convergência de sócios, atuação coordenada ou unidade diretiva entre a executada e a empresa terceira. Além disso, os documentos juntados na petição inicial da fase de conhecimento reforçam a tese da empresa terceira de que a exequente teria ingressado com a ação em face de pessoa jurídica diversa da devida, tentando agora redirecionar o cumprimento de sentença a terceiro que não integrou a relação processual, e que, por tal razão, não teve sequer oportunidade de apresentar defesa na fase de conhecimento, não podendo ser responsabilizada nesse momento. Ante o exposto, não havendo evidente comprovação da formação de grupo econômico entre a executada e a empresa terceira, indefiro a desconsideração da personalidade jurídica. Preclusa esta decisão, descadastrem-se os terceiros Kandango, Clayton e Kawaguchi. Verifico que já havia tido início a fluência do prazo da prescrição intercorrente (ID 165826575), a qual ficou suspensa durante o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 186305100 até a presente decisão). Considerando que o juízo já promoveu consulta a todos os sistemas disponíveis para localização e penhora de bens, indique o exequente, objetivamente, bens do devedor passíveis de penhora, em quinze dias. Caso não haja indicação no prazo, será determinada a remessa dos autos ao arquivo provisório, a fim de se aguardar a localização de bens ou o transcurso do prazo da prescrição intercorrente. Intimem-se.” Nas razões recursais de ID: Num. 66085730, a parte exequente/agravante alega, em suma, que a executada - VIAÇÃO CATEDRAL ME é do mesmo grupo econômico da empresa KANDANGO TRANSPORTE E TURISMO LTDA, uma vez que possuem endereços, ramos de atuação, websites, nome fantasia e frota de ônibus semelhantes. Requer, liminarmente, seja concedida a antecipação de tutela para (a) determinar “o retorno dos autos ao juízo a quo para que proceda a Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva de Clayton Vidal, sócio da empresa executada KANDANGO conforme este assume ser o proprietário da empresa coincidente ao link https://www.youtube.com/watch?v=KWkZ7CHsK3Q&amp;t=95s”; (b) deferir a “desconsideração da personalidade jurídica a fim de alcançar empresas do mesmo grupo econômico para satisfazer o crédito dos EXEQUENTES frente à EXECUTADA VIAÇÃO CATEDRAL”. No mérito, os pedidos foram assim formulados: “Ante o exposto, requer a essa E. Turma Cível o conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento em face da decisão interlocutória de ID. 214225479 do processo no 0732353-14.2022.8.07.0001 para retornar os autos ao juízo a quo para que proceda a Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva de Clayton Vidal, sócio da empresa executada KANDANGO conforme este assume ser o proprietário da empresa VIAÇÃO CATEDRAL, coincidente ao link https://www.youtube.com/watch?v=KWkZ7CHsK3Q&amp;t=95s bem como reanálise de toda a prova documental já juntada nos autos de origem, eis que não há dúvidas de que há comprovação suficiente da constituição de grupo econômico bem como a dificuldade da empresa VIAÇÃO CATEDRAL em ressarcir os prejuízos causados ao consumidor, utilizando-se de suas empresas para frustrar o pagamento com abuso de personalidade. Seja, por fim, determinada a busca ao sistema da Receita Federal, DECRED, SNIPER em relação aos dados dos sócios, endereços, telefones, despesas das empresas VIAÇÃO CATEDRAL ME, KANDANGO TRANSPORTES E TURISMO LTDA E KAWAGUCHI EVENTOS TRANSPORTES E TURISMO EIRELI – EPP. Isso porque conforme cartão de inscrição do CNPJ das empresas confirmam a identidade de endereços, endereços eletrônicos, telefones, slogan, marcas, dentre outras várias similitudes. O fim é monitorar e atestar que essas empresas compõem o mesmo grupo econômico, mesmos funcionários que recebem as citações (conforme já demonstrado), identidade visual, telefone, etc.” Preparo (ID: Num. 66085739 e 66085740). É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir antecipação de tutela à pretensão recursal está prevista no art. 300 do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, não se encontram presentes os aludidos requisitos. Isso porque a decisão sobre pedido de tutela de urgência, resultante de cognição breve e restrita, é ato que se insere na esfera de discricionariedade do Julgador sujeitando-se a ser revista apenas quando visivelmente ilegal ou abusiva, ou flagrantemente distanciada de princípios reitores do ordenamento jurídico-constitucional ou do substrato fático-probatório. No caso, a r. decisão agravada não apresenta vícios dessa ordem, repousando em fundamentação adequada e suficiente, não se identificando, de plano, o “fumus boni iuris” necessário para a antecipação pretendida. Além disso, também não se vislumbra o alegado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática. Pois, como é cediço, eventual ausência de bens dá ensejo primeiramente à suspensão do feito, suspendendo-se, inclusive, o prazo prescricional. Assim, não há risco imediato de extinção da demanda executiva. Desse modo, indefiro por ora o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva, após exame probatório, cuja profundidade não se amolda à sede meramente prefacial. Aliás, o pedido tal como formulado constitui medida satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador